Tribunal: TJMT
Processo: 1021445-73.2020.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021445-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MAGNOLIA DOS SANTOS - CPF: 030.636.551-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, exige, além da paralisação do feito por mais de 30 dias, a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

2. A ausência de intimação pessoal prévia, conforme exige o §1º do artigo 485 do CPC, acarreta a nulidade da sentença que extinguiu o processo por abandono.

3. Recurso de apelação provido, com a consequente reforma da sentença e determinação de regular prosseguimento da Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença
proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito
nos termos do artigo 485
, inciso III do Código de Processo Civil
.

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação,
sustentando
que não houve inércia processual ou falta de interesse por parte do ente público, que, inclusive, postulou a notificação do cartório distribuidor e do Cartório de Registro de Pessoas Naturais para verificar a existência de inventário e certidão de óbito da executada, o que demonstra o ânimo em prosseguir com a demanda.

A extinção por abandono de causa, segundo o recorrente, é medida excepcional e demanda evidência clara de desinteresse, o que não foi comprovado no caso.

Por essas razões, requer
a anulação da sentença e o retorno do processo executivo à sua normal tramitação para a satisfação do crédito fiscal.

Sem contrarrazões
.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato
Grosso, propôs

a
ção de
e
xecução
f
iscal em face de
Magnolia dos Santos

objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$
36.710,24

(
trinta e seis mil setecentos e dez reais e vinte e quatro centavos
)

O Despacho citatório foi proferido em 24/08/2020.

O aviso de recebimento retornou negativo em 03/02/2022.

Diante da tentativa frustrada de citação do executado o Estado de Mato Grosso pugnou pela pesquisa de endereço via
infojud
e, em caso de resultado negativo pela expedição de
ofícios ao TRE/MT, ao INSS, à Oi, à Tim, à Claro, à Vivo, à Energisa
e à CAB/MT, a fim de obter informações acerca do endereço do executado.

Pelo juízo em 29/03/2023, foi determinada a realização de
pesquisa de endereço da parte executada via sistema SNIPER, com subsequente citação por correspondência ou Oficial de Justiça, e, se infrutíferas, por edital, nomeando a Defensoria Pública como
c
urador
e
special
.
Ocorrendo a citação válida, ordena
o arresto dos bens caso a parte se oculte, e autoriz
a
a garantia da execução por meio de fiança, seguro garantia ou nomeação de bens. Permit
indo
a oposição de embargos no prazo legal, desde que garantido o juízo, e autoriz
a
a penhora dos bens do executado se não houver pagamento, com intimações
para atualização do débito e prosseguimento do processo, sob pena de extinção.

Em 29/03/2023, acostou-se aos autos o espelho do sistema SNIPER, em que constou a informação de que a parte executada foi a óbito no ano de 2021.

A Fazenda Pública requer então que seja notificado o cartório distribuidor para que informe sobre a
eventual existência de processo de inventário e partilha de espólio de Magnolia dos Santos,
e
oficie o cartório de registro de pessoas n
aturais acerca da existência de certidão de óbito.

O juízo determinou que o exequente juntasse aos autos a certidão de óbito do e
xecutado, bem como regularizasse o polo passivo da ação.

Novamente a Fazenda Pública requereu a notificação do cartório distribuidor para informar nos autos

acerca da existência de processo de inventário e partilha do espólio de Magnolia dos Santos
, bem como que fosse oficiado o cartório de registro de pessoas naturais acerca da existência de certidão de óbito.

Em 09/04/2024
pelo juízo foi proferida

s
entença
extinguindo
a execução

na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, em razão do abandono pela inércia do exequente em juntar a certidão de óbito.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo.

Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV -
verificar
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V -
reconhecer
a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI -
verificar
ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX -
em
caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X -
nos
demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na situação em questão, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para dar andamento ao feito, observa-se que o comando legal previsto no artigo supracitado não foi seguido corretamente.

Sobre o tema, veja-se os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional.

2. Recurso Especial provido.

(REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2019,
DJe
25/10/2019)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – DUPLA INTIMAÇÃO – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – SENTENÇA CASSADA – PROVIMENTO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, somente pode ser decretada se houver a dupla intimação da parte, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.

(N.U 0000326-79.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O IMPULSIONAMENTO DO FEITO - REQUISITOS DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Inobservada a dupla intimação, deve ser cassada a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0000150-05.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023,
Publicado
no DJE 25/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024